Tribunal: TJPA
Processo: 0007050-16.2017.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2021-08-04

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÃDIGO PENAL (RECEPTAÃÃO). ABSOLVIÃÃO DO DELITO DE RECEPTAÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ORIGEM ILÃCITA CONHECIDA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECUSO. CORREÃÃO, DE OFÃCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0007050-16.2017.8.14.0067
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MOCAJUBA
APELANTE: VALDECY CARVALHO FERNANDES
ADVOGADO: RAIMUNDO LIRA FARIAS - OAB/PA Nº 7454
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (RECEPTAÇÃO). ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ORIGEM ILÍCITA CONHECIDA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECUSO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, negar-lhe provimento e, de ofício, corrigir a dosimetria da pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 26 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0007050-16.2017.8.14.0067
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MOCAJUBA
APELANTE: VALDECY CARVALHO FERNANDES
ADVOGADO: RAIMUNDO LIRA FARIAS - OAB/PA Nº 7454
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Valdecy Carvalho Fernandes, em irresignação diante da resp. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Mocajuba, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 180, caput, do Código Penal e a João Batista Aragão Paz a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior) e II do Código Penal.

Na peça acusatória (fls.02 a 03), consta,
ipsis litteris
:
1-(...) no dia 18/09/2017, por volta de 20:30h, na Rua principal, JOÃO BATISTA ARAGÃO PAZ e um indivíduo ainda não identificado subtraíram coisa alheia móvel mediante grave ameaça empregada com arma de fogo de NEIDENAURA SANTOS SILVA, a saber, 1 (um) aparelho celular SANSUNG GRAN PRIME.
2-No mesmo dia, por volta das 21:00, na Rua principal, desta vez agindo sozinho, JOÃO BATISTA ARAGÃO PAZ subtraíu coisa alheia móvel, mediante grave ameaça empregada com arma de fogo de LARISSA ALHO DE ALMEIDA, a saber, 1 (um) aparelho celular SAMSUNG GALAXY J5 e um relógio da marca LINSE.
3-A vítima NEIDENAURA SANTOS SILVA disse que estava voltando para a sua residência quando fora abordada por 02 (dois) homens em uma motocicleta, sendo que um deles, portando uma arma de fogo de fabricação caseira, descera da motocicleta e subtraíra o seu aparelho de celular. Segundo a vítima, o homem estava usando uma camisa do clube de futebol São Paulo e boné vermelho.
4-A vítima LARISSA ALHO DE ALMEIDA narrou que fora abordada por um homem que, portando uma arma de fogo de fabricação caseira, subtraíra seu aparelho celular. LARISSA, assim como a primeira vítima, confirmou que o assaltante estava usando uma camisa do clube de futebol São Paulo e boné vermelho.
5-Os policiais militares ESTEVÃO DA SILVA GUIMARÃES, DIEGO CARDOSO LOPES e WELLITON LENON CARVALHO DE SOUSA narraram que foram informados dos crimes cometidos e empreenderam diligências no sentido de localizar os autores, logrando êxito em encontrar JOÃO BATISTA na própria residência. JOÃO confessou aos policiais a autoria delitiva e disse que entregara 1 (um) dos celulares para VALDECY CARVALHO.
6
-Incontinenti
, os policiais militares se dirigiram até a residência de para VALDECY CARVALHO e encontram o aparelho celular da vítima LARISSA ALHO, que foi devolvido a ela, conforme Auto de Apreensão de fl. 27.
(...)

Recebida a denúncia (fl. 63) e devidamente citados o apelante e o corréu (fls.64 e 66), estes apresentaram resposta escrita, por intermédio do mesmo advogado particular (fl.71).

Sobreveio audiência de instrução e julgamento (fls. 83 e 86), na qual foi ouvida 01 (uma) vítima, 02 (duas) testemunhas de acusação e procedido o interrogatório dos acusados. No mesmo ato, foram apresentadas as alegações finais pelas partes.

Ao sentenciar (fls. 89 a 97-v), o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o então apelante na sanção definitiva de 01 (um) ano, 09 (nove) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa. no valor unitário de um trigésimo do maior salário mínimo mensal. E o corréu, João Batista Aragão Paz, na pena definitiva 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do maior salário mínimo mensal.

O condenado Valdecy Carvalho Fernandes apresentou recurso de apelação, com o permissivo do artigo 600, §4º, do Código de Processo Penal (fl.108).

Os autos foram remetidos à segunda instância (fl.116) e, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl.118).

Após a intimação a correlata, a defesa apresentou razões recursais pugnando pela absolvição do apelante, invocando o princípio do in dubio pro reo, argumentando que o acusado não agiu com dolo, visto que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

As contrarrazões (fls. 136 a 138) foram pela integral manutenção da sentença.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 141 a 147).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 14 de junho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 - DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fl. 92):
B) QUANTO AO ACUSADO VALDECY CARVALHO FERNANDES (art. 180 caput do CPB):
1- MATERIALIDADE: A materialidade do delito restou demonstrada pelos seguintes elementos de convicção: i)
auto de apreensão (fl. 29); ii) auto de entrega (fl. 30); iii) boletim de ocorrência policial (fl. 27)
2- AUTORIA:
A autoria, por sua vez, é certa e recai sobre a pessoa do acusado. O réu, em juízo, afirmou que de fato comprou o aparelho celular, porém, sustentou em sua defesa não ter conhecimento da origem ilícita do bem. Relatou que não sabia que o acusado João Batista já fora preso por outros crimes.
Não é crível que o acusado não soubesse ou, ainda, de outro modo, não suspeitasse da origem ilícita do bem, posto que o valor oferecido pelo celular foi muito aquém do preço de marcado de um smartphone. Além disse, disse o réu que conhece há bastante tempo o acusado João Batista e, surpreendentemente, não sabia das diversas vezes em que fora preso ou de suas práticas delitivas.
Estes elementos são suficientes, a meu juízo, para derrubar a versão apresentada pelo réu, de absoluta ignorância sobre as circunstâncias que permeiam a prática do delito de receptação.
Por fim, curiosamente, apesar da negativa de autoria por parte do réu Valdecy, a testemunha Estevão da Silva Guimarães informou em seu depoimento em juízo que esta é a terceira vez que o réu é encontrado com produto roubado. Em outras ocasiões, já fora o réu surpreendido na posse de uma televisão, uma motocicleta e um celular.
Importa ressaltar que o depoimento do agente policial, pelo simples fato de ter procedido à apreensão do criminoso, não o inquina de suspeito.
É iterativa a jurisprudência nesse sentido:
(...)
Da análise das provas testemunhais, não vislumbro qualquer contradição no depoimento colhido. Assim, considero que o depoimento testemunhal foi firme, coerente e sem razões para imputar falsamente a prática dos fatos ao acusado, não havendo, portanto, como ser rechaçado ou mesmo desconsiderado.
Ademais, o depoimento foi confirmado pelo réu João Batista, que afirmou em depoimento ter vendido o produto do crime ao acusado Valdecy. Logo, compulsando os autos, constata-se que estão presentes os elementos que compõem o fato típico.
Diante disso, verifico que o depoimento do réu em juízo se trata de ato isolado, sem qualquer respaldo probatório, razão pela qual não merece ser valorado na forma alegada, uma vez que contrariado por todas as demais provas colecionadas, as quais estão em perfeita harmonia entre si. Assim, por encontrarem absoluta coerência e harmonia em relação aos fatos noticiados, na medida em que estão de acordo com as provas existentes, encontram-se revestidos de suficiência para embasar o decreto condenatório.
3- TIPIFICAÇÃO PENAL:
No que pertine à tipicidade, tem-se que o delito perpetrado corresponde ao crime de receptação, tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, em sua modalidade consumada.
A conduta do réu encontra perfeita tipificação no art. 180, caput, do Código Penal, que implica:
Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
Com a instrução criminal, a conduta do réu foi completamente desvelada, restando clara a intenção consciente de adquirir produto de origem criminosa, eis que o réu comprou o celular da marca Samsung Gran Galaxy J5, pertencente à vítima Larissa Alho de Almeida.
A receptação é um crime acessório, de fusão ou parasitário, pois não tem existência autônoma, reclamando a prática de um delito anterior. No caso em questão, o bem apreendido com o sentenciado é proveniente do crime de roubo praticado por João Batista Aragão Paes.
(...) <sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise minuciosa, coerente e objetiva dos documentos (auto de apreensão (fl. 29); auto de entrega (fl. 30); boletim de ocorrência policial (fl. 27)) e depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório, das testemunhas Estevão da Silva Guimarães e Diego Cardoso Lopes (policiais militares), depoimento extrajudicial do corréu João Batista Aragão Paes e a própria afirmação do apelante, em juízo de que, de fato, comprou o celular do corréu.

Não obstante a alegação de que não sabia da origem criminosa do celular, não recebeu no ato da compra qualquer documentação que comprovasse a origem lícita de tal produto.

Dessa forma, o próprio contexto em que se deu a compra pelo recorrente acaba gerando a certeza de que adquiriu com a consciência de que se tratava de produto de crime. Até mesmo porque a testemunha, Estevão da Silva Guimarães, informou, em juízo, que é a terceira vez que o ora apelante é flagrado na posse de produtos roubados.

Ressalta-se que o depoimento do policial é prova idônea, como qualquer outra juntada aos autos e,
in casu
, mostram-se uníssonos e harmônicos no sentido da responsabilização criminal do apelante, corroborando com os demais elementos de provas colecionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade necessária a ensejar o decreto condenatório.

Nesse sentindo, também, entende o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO (ART. 33, LEI N. 11.343/06) COM BASE NA NULIDADE DA INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. REGIME FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ADEQUADOS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ART. 33, §§ 2º e 3º, DO CP, e ART. 42 da Lei n. 11.343/2006, e ART. 44, CP. AGRAVO DESPROVIDO.
I - O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
II - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade, independentemente de serem réus ou não em qualquer outro processo (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte).
III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...)
(AgRg no HC 424.823/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Além do mais, em tema de receptação, a apreensão de coisa subtraída em poder do agente gera presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se em certeza, autorizando a condenação.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE AUTOMÓVEL ORIUNDO DE FURTO. ART. 156 DO CPP. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME A INDICAR O CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. PLEITO DE ANULAÇÃO COM VISTAS À DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.
2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação,
se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
. Precedentes. 3. O pleito defensivo concernente à absolvição do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do CP, bem como sua desclassificação para a modalidade culposa, não comporta análise na presente via, de cognição sumária, na qual não se permite dilação fático-probatória.
4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826/03) E RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CÓDIGO PENAL) - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ORIGEM ILÍCITA CONHECIDA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NECESSIDADE
. No crime de receptação dolosa (art. 180 do Código Penal), a mera negativa quanto ao desconhecimento da origem ilícita do bem adquirido não se mostra hábil para que ocorra a absolvição, principalmente se o acervo probatório colhido indica o prévio conhecimento da ilicitude da res furtiva.
Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, se mostra possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (TJMG - Apelação Criminal 1.0180.16.002481-6/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/11/2019, publicação da súmula em 04/12/2019) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Como efeito, não merece prosperar pleito absolutório, uma vez que a autoria delitiva e tipicidade do crime de receptação são incontroversas, não tendo o recorrente se desincumbido de provar que não tinha ciência da origem lícita do bem.

03 - DA DOSIMETRIA. REFORMA DE OFÍCIO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.
11.343/2006. MULA. REDUÇÃO EM 1/6. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
Consoante o entendimento deste STJ, a apelação (ainda que manejada exclusivamente pela defesa) possui efeito devolutivo amplo, permitindo ao juízo ad quem a revaloração das circunstâncias que fundamentaram o apenamento do acusado, desde que a sua situação prática não seja piorada e que sejam observados os limites fáticos da imputação e da sentença. Outrossim, respeitadas estas balizas, é lícito ao Tribunal analisar elementos diversos dos que foram considerados pelo juiz sentenciante na dosimetria da pena.
2. Na hipótese, o Tribunal a quo, embora não tenha reduzido a pena na segunda etapa em 1/5, conforme procedido pelo juiz de primeiro grau, ainda assim a manteve abaixo do mínimo legal, em contrariedade à Súmula 231/STJ, mas a fim de evitar a fixação da pena em patamar mais elevado, justamente com o fim de não incorrer em reformatio in pejus.
3. A jurisprudência desta Corte, acompanhando o atual posicionamento do STF, entende que a simples atuação do agente como "mula", por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a redução da pena em sua totalidade. Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que a agravante faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez se reveste de maior gravidade.
4. A ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1831625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021) (grifei)
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REFORMATIO IN PEJUS. CONCURSO DE ATENUANTE E AGRAVANTE. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CORRETA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA É CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. [...].
2. Ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida
. 3. Inexistência de reformatio in pejus. [...]. 6. Ordem denegada. (HC 106.113/MT, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 31/1/2012, grifei.)

Assim, em razão do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, passo a correção, de ofício, da dosimetria da pena aplicada.

Eis transcrição, pertinente, da sentença (fls. 95 a 96-v):
(...)
QUANTO AO ACUSADO VALDECY CARVALHO FERNANDES Considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, especialmente o artigo 68 daquele diploma de leis, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado, passo a fixar as penas.
a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)
a.1) culpabilidade: A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime. (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011). No caso em tela, não desborda dos delitos desta espécie. a.2) antecedentes: A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88). Nada há que ser sopesado em desfavor do réu.
a.3) conduta social: A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente. (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012). Durante a instrução processual, os policiais militares relataram que o réu possui conduta social desviada, que possui mal comportamento, que inclusive já conhecia o réu por ter praticados atos irregulares e ilícitos.
a.4) personalidade: Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras. Não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu, não sendo possível presumir ser periculosa ou voltada para as atividades criminosas
a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime. No caso em tela, os motivos são próprios do tipo, envolvendo a aquisição de lucro fácil com a aquisição de produto de origem criminosa, não devendo ser levado em consideração para aumentar a pena base, já que considerados pelo legislador para a previsão da pena em abstrato.
a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc. As circunstâncias são desfavoráveis ao réu, na medida em que sabia que o vendedor do aparelho era reconhecido autor de prática de delitos nesta cidade e comprou o bem por valor irrisório.
a.7) consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. No presente caso, não pesam contra o acusado.
a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base. Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado "normal à espécie", não há falar em consideração desfavorável ao acusado. (Habeas Corpus nº 148275/MS (2009/0185759-6), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 21.08.2012, unânime, DJe 05.09.2012). Considerando que há duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (conduta social e circunstâncias do crime), fixo a pena base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias multa.
b) Circunstâncias agravantes e atenuantes
Não existem circunstâncias atenuantes, vez que apesar do acusado dizer que comprou o produto, este tentou diminuir sua participação no ato criminoso, alegando não saber que se tratava de produto de furto, o que seria nada mais que uma confissão qualificada.
Sobre a confissão qualificada assim expõe o nobre doutrinador Cleber Masson, em seu Código Penal Comentado, Editora Método:
(...)
c) Causas de aumento e de diminuição de pena
Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.
d) Pena definitiva
Fica, portanto, o réu condenado com relação ao crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, à pena total de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.
e) Detração do período de prisão provisória O condenado foi liberado mediante o pagamento de fiança, nada tendo, portanto, a se detrair. Assim, fixo a pena definitiva em 01 (UM) ANO E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 97 (NOVENTA E SETE) DIAS-MULTA.
f) Regime de cumprimento de pena
O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33, §2º, alínea b, do Código Penal, será o aberto, considerando a disposição do art. 33, §2º, c do Código Penal.
g) Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena O acusado preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, eis que o quantum de pena imposto é inferior a quatro anos, o crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa e as circunstâncias judiciais a favorece.
Assim substituo a pena privativa de liberdade fixada nas linhas anteriores por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (art.46 CP) e prestação pecuniária de um salário mínimo a uma entidade social do Município de Mocajuba (CP, art. 45, § 1°).
A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consistirá na atribuição de tarefas gratuitas à ré, pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, atendidas suas aptidões pessoais, nos termos do disposto no art. 46, § 3º do CP.
Fica o réu advertido de que no caso de descumprimento injustificado das restrições impostas, as penas restritivas de direito serão convertidas em privativa de liberdade, conforme disposto no § 4º do art. 44 do CP. Considerando a substituição da pena privativa de liberdade, não há falar em sursis (CP, art. 77).
h) Valor do dia multa
Ao que consta dos autos, as condições econômicas do réu não são boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa em seu mínimo, ou seja, 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.
(....)
<sic>

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, conduta social e consequências do delito.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a
conduta social
- trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)- na hipótese, o magistrado, apresentou fundamentação inidônea à exasperação deste vetor.

Nos termos do que vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "
a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, não se vinculando ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social,
não se confundindo com seu modo de vida no crime
" (REsp nº 1.405.989/SP, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, Min. Rel. p/ acórdão Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/9/2015).

Destaco, ainda, os precedentes do STJ acerca do tema:
A conduta social retrata a avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Assim, a valoração negativa da vetorial conduta social com base em condenações definitivas por fatos anteriores é ilegal, pois estas se prestariam ao sopesamento negativo da circunstância judicial relativa aos antecedentes. Isso porque a Lei n. 7.209, de 1984, a par do vetor antecedentes, inseriu a circunstância judicial da conduta social no caput do art. 59 do CP, o que impõe regramento próprio diante da diversidade na base fática (HC n. 457.039/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018). (AgRg no REsp 1781659/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDUTA SOCIAL.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MODO DE VIDA NO CRIME. DECISÃO MANTIDA.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e a repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.
2. Na hipótese, o acórdão impugnado utilizou fundamentação insuficiente para considerar negativa a conduta social do réu, limitando-se a reproduzir trecho da sentença em que consta que "o acusado é conhecido como um criminoso contumaz naquela região", afirmação que se relaciona ao modo de vida no crime e que não encontra ressonância na folha penal do agravado, que não possui antecedentes desabonadores ou reincidência caracterizada. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, não se vinculando ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime" (REsp nº 1.405.989/SP, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, Min. Rel. p/ acórdão Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/9/2015).
(¿)
(AgRg no AgRg no HC 517.906/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 23/10/2019)

Quanto às
circunstâncias do delito
- atinentes elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) -
in casu
, observo que foi exarada fundamentação própria do tipo penal para negativar tal vetor.

Impõe-se, destarte, a revisão, nesta instância, dos aludidos vetores reconhecido pela sentença condenatória como desfavoráveis.

Não havendo elementos aptos a sobrepesarem os vetores acima, considero-os como
neutros
.

Dessa feita, não remanescendo nenhuma circunstância judicial, fixo a pena base no mínimo legal
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, acertadamente, o juízo
a quo
não identificou nenhuma agravante ou atenuante. De igual modo, na terceira fase, não detectou a presença de majorantes ou minorantes da pena. Assim, fixo a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito, bem como o regime inicial de cumprimento de pena (aberto).

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade aplicada pelo juízo
a quo.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, nego-lhe provimento e, de ofício, corrijo a dosimetria da pena do apelante.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator